Tribunal: STF
Processo: RHC 124486
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado tentado. 3. Réu não localizado nos endereços constantes dos autos para ser citado. Suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Prisão cautelar decretada em sede de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 4. Acusado foragido desde 2009. Nítida intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. 5. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão (HC 106.816/PE, rel. min. Ellen Gracie, DJe 20.6.2011). 6. A gravidade in concreto do delito acrescida da fuga justificam a manutenção da custódia cautelar. 7. Primariedade, bons antecedentes do réu, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. Precedentes. 8. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.